Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. ERRO DE FATO. DECISÃO EXTRA PETITA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.429.077. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 1.2. Verifica-se que, com a oposição de seu recurso, os Apelados objetivaram a correção de erro de fato e o suprimento de omissões, vícios aludidos como existentes no Acórdão n. 1.429.077. Preliminar rejeitada, ante o cabimento dos aclaratórios.
2. O erro de fato é o equívoco de percepção do juiz quanto a fato relevante na lide, ao admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, situação capaz de ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, sendo admitido pela doutrina como espécie de omissão, hipótese ensejadora do cabimento dos embargos de declaração.
3. O acórdão embargado não se configura como decisão extra petita, pois a questão jurídica relativa ao pedido indenizatório por danos morais foi objeto de resolução do mérito pelo Juízo de origem e sofreu a incidência dos efeitos substitutivo e devolutivo em profundidade, nesta fase recursal, nos termos dos arts. 1.008 e 1.013, caput e §§ 1o e 2o, ambos do CPC.
4. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento livre, motivado e racional do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.